Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. TAXA SELIC. COMPLEMENTO COM PERCENTUAL FIXO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução, em que os embargantes postulavam a revisão da cláusula contratual de Cédula de Crédito Bancário, alegando abusividade na taxa de juros aplicada, por combinar a Taxa Selic com percentual fixo de 6% ao ano.
II. Questão em Discussão
2. Em debate, está a análise da existência de abusividade na cláusula contratual que prevê a correção do débito contratual.
III. Razões de Decidir
3. O contrato objeto da controvérsia foi livremente pactuado entre as partes, com cláusulas claras e expressas quanto ao valor, encargos e critérios de correção do saldo devedor. Não ficou comprovada a abusividade dos índices de juros aplicados, considerando que não destoaram da taxa média de mercado e inexistiu vantagem excessiva pela instituição financeira.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida na íntegra.
V. Tese
5. O critério de correção do débito vertido na Cédula de Crédito Bancário implica abusividade se destoar da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os consectários de correção incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira.